Tribunal: TJBA
Processo: 8051245-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051245-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MAXUEL MAURICIO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, POSSIBILIDADE. CONCESSÃO NA ORIGEM. ART. 98, §6º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8051245-59.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como AGRAVANTE MAXUEL MAURICIO SANTANA DOS SANTOS e como AGRAVADA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.